Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016772-77.2019.8.11.0000
Recorrente: ADIR ENAR DE VLIEGER
Recorrido: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADIR ENAR DE VLIEGER (id 41614973) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31942467):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTRAVIO DO PROCESSO – ATRASO NÃO ATRIBUÍDO AO EXEQUENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE O ÚNICO BEM IMÓVEL DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I – Consoante se infere da atenta leitura dos autos, a paralisação do processo por prazo superior a 10 (dez) anos, mais precisamente do ano de 1999 até 2012, não se deu por qualquer ato atribuído ao exequente, mais, sim, em razão do desaparecimento do processo logo após seu ajuizamento, os quais após longo esforço, foram enfim restaurados. Por essa razão e por não ter havido qualquer inércia atribuída ao exequente, ora excepto, não há por onde sustentar a tese de prescrição intercorrente suscitada pelo agravante, razão pela qual, não merece qualquer reparo a decisão censurada, neste ponto. II - Ao revés do que sustenta a parte agravante, não há prova da aludida impenhorabilidade, mais especificamente, não há comprovação de que o bem em questão sirva exclusivamente de moradia do devedor e de sua família, ou que não existam outros bens em seu nome.” (TJMT, RAI 1016772-77.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 33099495 foram rejeitados, conforme acórdão id 40387481.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial (id 41614973) com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação aos artigos “1.029, §5°, art. 1.022, I, Parágrafo Único, I e II e art. 489, §1, incisos II, II, IV e VI, art. 1.031, art. 384, 405 e 926 c/c art. 1° e 5° e § único da Lei 8.009/90, e o art. 1, III, art. 5°, caput, LV e XI, art. 6° e art. 105, III, “a” (contrariar lei federal ou negar-lhe vigência) e “c” (der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal), todos da Constituição Federal de 1988.”
As teses do recurso especial foram assim delimitadas:
“a) OFENSA DIRETA AO ART. 1 e 5° e § ÚNICO, DA LEI 8.009/90 (IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL RESIDENCIAL ÚNICO);
b) OFENSA DIRETA AO ART. 1.022, I, § único, I e II, e art. 489, §1, III, IV, V, VI, do CPC (OMISSÃO, CONTRADIÇÃO ACERCA DA INTERPRETAÇAO E BOA APLICAÇAO DO ART. 5° E SEU §ÚNICO DA LEI 8.009/90, CAUSANDO COM ISSO PRESTAÇAO JURISDICIONAL INEFICIENTE OU INSUFICIENTE E/OU FUNDAMENTAÇÃO EM PREMISSA FALSA OU INEXISTENTE – POR INVOCAR MOTIVOS QUE SE PRESTARIAM A JUSTIFICAR QUALQUER OUTRA DECISÃO, POR NÃO ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, POR INVOCAR PRECEDENTE SEM DEMONSTRAR O AJUSTE AO CASO SOB JULGAMENTO, E POR DEIXAR DE SEGUIR JURISPRUDÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS INVOCADOS PELA PARTE);
c) OFENSA DIRETA TAMBÉM AO ART. 384, 405 DO CPC EM FUNÇÃO DA CLARA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA ATA NOTARIAL COMO INSTRUMENTO DE PROVA – PREVISTA NO CPC;
d) OFENSA DIRETA AO ART. 5°, LV, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (OFENSA A SAÚDE E VIDA E DA OFENSA A AMPLA DEFESA);
e) OFENSA DIRETA AO ART. 1, III, E ART. 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA e a MORADIA).”
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “em função do risco ao praceamento do bem imóvel residencial do devedor em discussão, constante da matrícula R/5.284, com posse e propriedade, situado na Rua Guaranis, 1041, São Sebastião, Jaciara, MT, com determinação ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, MT, para que se abstenha nos autos da execução por título extrajudicial n. 162-56.1998.811.0010 – Cód. 1592, de qualquer ato expropriatório em relação ao mesmo até final decisão de mérito deste Recurso em que se pretende ver desconstituída ou julgada insubsistente a penhora em função da proteção ao bem de família (Lei 8.009/90). Inclusive porque não há qualquer risco de irreversibilidade ou prejuízo para o exequente ora recorrido.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 41880973 e 41927958.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que ao fundamentar qual seria o perigo da demora no caso concreto, aduziu que existe “risco de praceamento do bem imóvel residencial do devedor em discussão (...)”.
Entretanto, não comprova a existência de quaisquer atos praticados pelo Juízo de origem no sentido de levar o bem à leilão, afastando a verossimilhança das alegações do Recorrente.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca discutir o fato de que o bem imóvel em discussão seria bem de família (único imóvel residencial que seria moradia da família), mas tal fundamento atrai, em tese, a aplicação da súmula n. 07 do STJ, ainda mais porque o acórdão recorrido expressamente apontou que não houve comprovação de que o imóvel seria bem de família.
Por fim, importante destacar que o Recurso Especial não é o meio hábil a análise de supostas afrontas à dispositivos Constitucionais, motivo pelo qual não há falar em análise de violação aos dispositivos da Constituição Federal citados.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016772-77.2019.8.11.0000
Recorrente: ADIR ENAR DE VLIEGER
Recorrido: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ADIR ENAR DE VLIEGER (id 41614983) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31942467):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTRAVIO DO PROCESSO – ATRASO NÃO ATRIBUÍDO AO EXEQUENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE O ÚNICO BEM IMÓVEL DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I – Consoante se infere da atenta leitura dos autos, a paralisação do processo por prazo superior a 10 (dez) anos, mais precisamente do ano de 1999 até 2012, não se deu por qualquer ato atribuído ao exequente, mais, sim, em razão do desaparecimento do processo logo após seu ajuizamento, os quais após longo esforço, foram enfim restaurados. Por essa razão e por não ter havido qualquer inércia atribuída ao exequente, ora excepto, não há por onde sustentar a tese de prescrição intercorrente suscitada pelo agravante, razão pela qual, não merece qualquer reparo a decisão censurada, neste ponto. II - Ao revés do que sustenta a parte agravante, não há prova da aludida impenhorabilidade, mais especificamente, não há comprovação de que o bem em questão sirva exclusivamente de moradia do devedor e de sua família, ou que não existam outros bens em seu nome.” (TJMT, RAI 1016772-77.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 33099495 foram rejeitados, conforme acórdão id 40387481.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário (id 41614983) com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação aos artigos “1.029, §5°, art. 1.022, I, Parágrafo Único, I e II e art. 489, §1, incisos II, II, IV e VI, art. 1.031, art. 384, 405 e 926 c/c art. 1° e 5° e § único da Lei 8.009/90, e o art. 1, III, art. 5°, caput, LV e XI, art. 6° e art. 105, III, “a” (contrariar lei federal ou negar-lhe vigência) e “c” (der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal), todos da Constituição Federal de 1988.”
As teses do recurso extraordinário foram delimitadas de forma idêntica ao recurso especial, da seguinte forma:
“a) OFENSA DIRETA AO ART. 1 e 5° e § ÚNICO, DA LEI 8.009/90 (IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL RESIDENCIAL ÚNICO);
b) OFENSA DIRETA AO ART. 1.022, I, § único, I e II, e art. 489, §1, III, IV, V, VI, do CPC (OMISSÃO, CONTRADIÇÃO ACERCA DA INTERPRETAÇAO E BOA APLICAÇAO DO ART. 5° E SEU §ÚNICO DA LEI 8.009/90, CAUSANDO COM ISSO PRESTAÇAO JURISDICIONAL INEFICIENTE OU INSUFICIENTE E/OU FUNDAMENTAÇÃO EM PREMISSA FALSA OU INEXISTENTE – POR INVOCAR MOTIVOS QUE SE PRESTARIAM A JUSTIFICAR QUALQUER OUTRA DECISÃO, POR NÃO ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, POR INVOCAR PRECEDENTE SEM DEMONSTRAR O AJUSTE AO CASO SOB JULGAMENTO, E POR DEIXAR DE SEGUIR JURISPRUDÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS INVOCADOS PELA PARTE);
c) OFENSA DIRETA TAMBÉM AO ART. 384, 405 DO CPC EM FUNÇÃO DA CLARA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA ATA NOTARIAL COMO INSTRUMENTO DE PROVA – PREVISTA NO CPC;
d) OFENSA DIRETA AO ART. 5°, LV, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (OFENSA A SAÚDE E VIDA E DA OFENSA A AMPLA DEFESA);
e) OFENSA DIRETA AO ART. 1, III, E ART. 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA e a MORADIA).”
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “em função do risco ao praceamento do bem imóvel residencial do devedor em discussão, constante da matrícula R/5.284, com posse e propriedade, situado na Rua Guaranis, 1041, São Sebastião, Jaciara, MT, com determinação ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, MT, para que se abstenha nos autos da execução por título extrajudicial n. 162-56.1998.811.0010 – Cód. 1592, de qualquer ato expropriatório em relação ao mesmo até final decisão de mérito deste Recurso em que se pretende ver desconstituída ou julgada insubsistente a penhora em função da proteção ao bem de família (Lei 8.009/90). Inclusive porque não há qualquer risco de irreversibilidade ou prejuízo para o exequente ora recorrido.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 41880973 e 41927959.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que ao fundamentar qual seria o perigo da demora no caso concreto, aduziu que existe “risco de praceamento do bem imóvel residencial do devedor em discussão (...)”.
Entretanto, não comprova a existência de quaisquer atos praticados pelo Juízo de origem no sentido de levar o bem à leilão, afastando a verossimilhança das alegações do Recorrente.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca discutir o fato de que o bem imóvel em discussão seria bem de família (único imóvel residencial que seria moradia da família), mas tal fundamento atrai, em tese, a aplicação da súmula n. 279 do STF, ainda mais porque o acórdão recorrido expressamente apontou que não houve comprovação de que o imóvel seria bem de família.
Por fim, importante destacar que o Recurso Extraordinário não é o meio hábil a análise de supostas afrontas à dispositivos infraconstitucionais, motivo pelo qual não há falar em análise de violação aos dispositivos das Leis citadas no recurso.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi